Tribunal: TJBA
Processo: 8011223-56.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011223-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANDERSON GABRIEL FERREIRA PEREIRA e outros

Advogado(s): DANIEL PEREIRA LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VALENÇA, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO P
E
LO TRIBUNAL DO JURI.
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. MARCHA PROCESSUAL QUE SE ENCONTRA EM REGULAR ANDAMENTO. CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. O pretório Excelso que consolidou o entendimento de que, para que esteja configurada a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo, a demora no término da instrução criminal deve ser injustificada, bem como deve resultar de inércia do próprio aparato judicial, ou que seja incompatível com o princípio da razoabilidade. O tribunal da cidadania corrobora tal linha cognitiva, ao sopesar que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e considerando a complexidade da causa.

2. O entendimento de que o
modus operandi
e a periculosidade do agente autorizam a manutenção da custódia cautelar vem sendo observado pela Jurisprudência, daí porque há motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

3. Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente foi pronunciado em 30 de novembro de 2023, tendo o processo foi remetido para o TJBA, aguardando apreciação de RESE interposto pelos corréus, para posterior designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

HABEAS CORPUS
Nº
8000490-65.2023.8.05.0000
, tendo como impetrante
DANIEL

PEREIRA LIMA

OAB/BA 551-A
, e como impetrado
JUÍZO DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DE
VALENÇA
/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DENEG
AR
A ORDEM
.